Tribunal: TJSP
Processo: 2287332-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Constatação – EMBARGOS ACOLHIDOS, sem modificação do resultado do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2287332-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO DAYCOVAL S/A, é embargado
LATIF ANTONIOS ELIAS ARBACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, nos termos que
constarão do r. acórdão. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2287332-26.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.406
Voto no 27.406
Embargos de Declaração Cível no 2287332-26.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível
Embargante: Banco Daycoval S/A
Embargado: Latif Antonios Elias Arbache
Juiz(a) de 1a Inst.: Raquel Machado Carleial de Andrade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material

Constatação

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
sem
modificação do resultado do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A em face do V. Acórdão (fls. 533/542) que negou
provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, conforme a
seguinte ementa:
"AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu
pedidos de apreensão do passaporte, suspensão da
carteira nacional de habilitação e cancelamento dos
cartões de crédito do executado - Insurgência do
exequente - Descabimento - Medidas coercitivas atípicas
previstas nos artigos 139, inciso IV e 782, § 3o, ambos do
Código de Processo Civil que, in casu, representam
sanções gravosas de ordem pessoal ao devedor, não
guardando relação direta com a satisfação do crédito
exequendo Ausência de demonstração da necessidade
concreta de aplicação das providências pretendidas na
hipótese Prevalência do disposto no artigo 5o da CF c/c
art. 8o do CPC
Aplicação do princípio da menor
onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) - RECURSO
NÃO PROVIDO".
O embargante alega a existência de contradição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2287332-26.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.406
julgado, uma vez que “o valor já amortizado do débito decorre dos
pagamentos realizados nos autos da Recuperação Judicial, certificando-se,
portanto, que não houve nenhum pagamento pelo Agravado.” Afirma que a
execução prossegue somente em face do avalista, o qual não realizou
nenhum pagamento até o momento. Busca o acolhimento dos presentes
embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado (fls. 1/3).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Com efeito, verifica-se que constou no V. Acórdão que
“conforme se extrai da “Planilha de Cálculos” coligida aos autos pelo credor
(fls. 511/513), o saldo devedor objeto da execução reduziu ao longo do
tempo, em razão dos pagamentos mensais realizados pelo executado”
(fl. 542) (Grifou-se).
Em que pese a constatação de que os referidos
pagamentos foram realizados pela empresa em recuperação judicial e não
pelo avalista (ora executado), tal fato não altera o resultado do julgado,
configurando tão somente erro material.
De fato, na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar
todas as questões postas em julgamento, não havendo qualquer
fundamento para alteração do quanto julgado. Confira-se teor do julgado:
"(...)
Na
hipótese,
muito
embora
tenham
se
comprovado tentativas de localização de bens do
executado
(via
sistemas
INFOJUD,
RENAJUD,
BACENJUD), evidencia-se desarrazoada e inócua a
adoção das medidas genericamente autorizadas pelo
novel legislação processualista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2287332-26.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 27.406
Isto porque, aludidas providências coercitivas
não guardam relação direta com a satisfação do débito
exequendo, representando verdadeira sanção de ordem
pessoal ao devedor.
(...)
Portanto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, pelo fato de as medidas coercitivas pretendidas
pelos exequentes se mostrarem muito gravosas e inócuas
à satisfação do débito exequendo.(...)
(...)" (Grifou-se).
Realmente, a decisão colegiada foi clara ao consignar
que as medidas executivas pretendidas pelo exequente se mostram
excessivamente gravosas e inócuas à satisfação do débito exequendo
Ademais, observa-se que a dívida cobrada na presente
execução reduziu ao longo do tempo, o que reforça a desnecessidade das
medidas coercitivas pretendidas pela parte.
Portanto, ressalvada a necessidade de correção de erro
material para que conste que os pagamentos constantes da “Planilha de
Cálculos” (fls. 511/513) não foram realizados pelo avalista (executado), o
resultado do julgado deve ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem os embargos
de declaração para correção de erro material, sem modificação do julgado.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator